Tribunal: TJMT
Processo: 0001628-97.2013.8.11.0030
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
do

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001628-97.2013.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE GONCALO RIBEIRO DE MIRANDA - CPF: 078.926.081-68 (EMBARGADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, para condená-lo ao pagamento de custas processuais, despesas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido pelo réu, consistente na integral liberação da pretensão de cobrança.

O embargante sustenta a existência de omissão, contradição e erro material, especialmente quanto à fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, além de pleitear efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou erro material aptos a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como se é possível a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC, inexistentes quanto às alegações de omissão e contradição formuladas pelo embargante.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as teses relevantes, especialmente no tocante à fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico, devidamente mensurável no caso concreto.

Verifica-se, contudo, a existência de erro material consistente em divergência pontual entre a fundamentação e a ementa do acórdão, que mencionou, de forma equivocada, a base de cálculo dos honorários como sendo o valor atualizado da causa.

Tal erro material deve ser corrigido para adequar a ementa ao comando decisório efetivamente proferido, sem alteração do resultado do julgamento e sem atribuição de efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, exclusivamente para corrigir erro material, a fim de fazer constar que os honorários advocatícios foram fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido pelo réu, mantendo-se íntegro o acórdão no mais.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. 2. A divergência pontual entre a fundamentação e a ementa quanto à base de cálculo dos honorários configura erro material, passível de correção sem efeitos infringentes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, incs. I a III; 489, § 1º; 1.025; 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A., contra acórdão proferido por esta Câmara nos autos do Recurso de Apelação Cível, sob o argumento de conter vícios.

O acórdão embargado consignou, expressamente, que o art. 85, §2º, do CPC prevê a fixação dos honorários entre 10% e 20% “sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”; que no caso concreto, o proveito econômico seria “perfeitamente mensurável”, correspondendo ao montante que o Banco pretendia cobrar (R$ 96.330,64 na data do ajuizamento, acrescido de atualização/encargos), reputando “razoável e proporcional” o percentual de 15% sobre o proveito econômico obtido, à apurar em liquidação, esclarecendo, ainda, que não se tratava de honorários recursais do art. 85, §11, do CPC, por inexistir verba anterior fixada em primeiro grau.

Inconformado, o embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no acórdão relativamente aos honorários sucumbenciais, afirmando que a condenação estaria em desacordo com o princípio da causalidade, pois quem teria dado causa à demanda seria a parte devedora, e invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido do descabimento de honorários em favor do executado em hipóteses de prescrição intercorrente.

Acrescenta, ainda, que os honorários teriam sido fixados em patamar “exorbitante”, com alegação de possível enriquecimento sem causa, defendendo apreciação equitativa, e requer, ao final: o suprimento de omissão, a correção de “erro material” entre a parte dispositiva do voto e a ementa, o prequestionamento da matéria e a atribuição de efeito infringente, a fim de excluir a condenação do embargante ao pagamento de honorários.

Nas contrarrazões de id. 342213894, o embargado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de o embargante sustentar a existência de omissão, contradição e erro material no v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, verifica-se, desde logo, que a irresignação deduzida nos presentes embargos revela, em sua essência, inequívoca pretensão de rediscussão do mérito, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento, providência que não se amolda às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica, substancialmente, no caso em exame.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara, coerente e suficiente, todas as teses relevantes devolvidas à apreciação deste colegiado, especialmente quanto a fixação dos honorários sobre o proveito econômico obtido, com apuração a ser feita em liquidação, explicitando, inclusive, que o proveito econômico é mensurável e corresponde ao montante perseguido na cobrança (R$ 96.330,64 no ajuizamento, com atualização/encargos).

Todavia, identifica-se que
há trecho do próprio acórdão (na parte da EMENTA – “Dispositivo e tese”)
em que se consignou, em linha diversa, a expressão de que os honorários estariam “fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa”.

Essa divergência textual, quando confrontada com o restante do voto condutor e, especialmente, com o comando decisório final, revela-se típica hipótese de
erro material/ajuste redacional de coerência interna
, sanável pela via do art. 1.022, III, do CPC, para que o acórdão expresse, de modo uniforme, aquilo que efetivamente decidiu:
“(...)À vista de todo o exposto, entendo que a sentença deve ser reformada parcialmente, tão somente para condenar o apelado, Banco do Brasil S.A. ao pagamento das custas processuais e despesas, bem como aos honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono do apelante,
que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo réu, consistente na integral liberação da pretensão de cobrança, a ser apurado em sede de liquidação (...)
”

Portanto, neste ponto específico, reputo presente vício integrativo objetivamente verificável, não porque o acórdão tenha deixado de fundamentar a condenação (ao revés, fundamentou amplamente), mas porque existe descompasso pontual entre a parte dispositiva do voto e a ementa, que constou:
“
IV – Dispositivo e tese
. Recurso parcialmente provido, para condenar o Banco ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa”.

Trata-se, contudo, de erro material que não interfere no conteúdo decisório nem autoriza qualquer modificação do resultado do julgamento, impondo-se apenas sua correção formal, sem atribuição de efeitos infringentes, mediante a correção de,
onde consta:

“
fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa
”,

FAZER CONSTAR:
“
15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo réu”
, mormente na parte da EMENTA do v.acórdão (id. 337241364 - Pág. 2).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Diante de todo o exposto, tenho que os presentes aclaratórios merecem parcial acolhimento para
onde consta:

“
fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa
”,

FAZER CONSTAR:
“
15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo réu”
, mormente na parte da EMENTA do acórdão (id. 337241364 - Pág. 2), contudo, sem efeitos infringentes, exclusivamente para corrigir o referido erro material, mantendo-se íntegro, no mais, o acórdão embargado.

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026